Tribunal: STF
Processo: Rcl 77400
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 5190963-75.2024.8.21.0001/RS.



    A defesa sustenta, em síntese, que “O contexto utilizado pelo juízo de primeiro grau para justificar o indeferimento do pleito de acesso não pode legitimar, diante do sistema constitucional de garantias, que um acusado se perceba despojado do exercício do direito de defesa, impossibilitando-o de analisar a completude da acusação, produzir provas relacionadas a esta e destituindo-lhe qualquer possibilidade de influenciar na convicção do magistrado acerca de fatos que não dispõe conhecimento, porém utilizados pelo órgão acusatório”. 



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “apenas a cautelar de nº 5107500-41 está em sigilo 4, porém com manifestação favorável ao rebaixamento do sigilo” e que os “demais expedientes (508885-71, 5098380-71, 5198489-30, 5107477-95 e 5107488-527), todos encontram-se com sigilo alterado para nível 01, o que não impede o acesso da defesa, bastando apenas o simples peticionamento para cadastro”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente